Tribunal: TJMT
Processo: 1000158-94.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1000158-94.2019.8.11.0000
Recorrentes: Transportadora Tanakinha Ltda. – EPP e Serra Diesel e Transportes Ltda.
Recorrida: Fazenda Nacional - União
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Transportadora Tanakinha Ltda. – EPP e Serra Diesel e Transportes Ltda., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 110825493):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO AGRAVADA QUE DISPENSOU AS RECUPERANDAS DA APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS FISCAIS FEDERAIS – PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DO ART. 57 DA LREF E ART. 191-A DO CTN – QUESTÃO JÁ DECIDIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DESNECESSIDADE DE NOVA SUBMISSÃO DA MATÉRIA ÀQUELE ÓRGÃO JULGADOR - EXEGESE DO ART. 949, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015 E ART. 169 DO RITJMT – PLEITO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE PREJUDICADO – MÉRITO - APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO FISCAL PARA O DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXIGÊNCIA DO ART. 57 DA LEI No 11.101/2005 – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO BASILAR DA LEI No 11.101/2005 DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL E DA FUNÇÃO SOCIAL – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1. A constitucionalidade do art. 57 da Lei no 11.101/05 e do art. 191-A do Código Tributário Nacional já foi analisada pelo Órgão Especial deste eg. Tribunal de Justiça em incidente que transitou em julgado. Logo, nos termos do art. 949, parágrafo único, do CPC/2015 e art. 169 do RITJMT, não há motivos para determinar uma nova submissão da matéria ao plenário.
2. Exigir da empresa em recuperação do cumprimento do art. 57 da LERF e do art. 191-A do CTN é fazer jus ao princípio basilar da Lei no 11.101/2005, que é o da manutenção da atividade empresarial, não existindo nenhuma incompatibilidade com os princípios constitucionais, especialmente o da função social, sobre o qual a decisão hostilizada se embasou para dispensar a apresentação da certidão de regularidade fiscal, exigência do art. 57 da Lei no 11.101/2005, tampouco caracteriza meio coercitivo indireto de cobrança dos débitos tributários, não violando, ainda, o princípio da livre iniciativa”. (N.U 1000158-94.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 30/11/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo de instrumento proposta pela Fazenda Nacional - União, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Capital/MT, que nos autos da Recuperação Judicial n. 26633-54.2014.811.0041 – cód. 895177, dispensou as recuperandas da apresentação das certidões negativas de débitos fiscais federais (id 5587418).
A Câmara julgadora deu provimento ao agravo para reformar a decisão recorrida e ordenar que a agravada dê cumprimento a exigência do art. 57 da Lei no 11.101/2005, trazendo para os autos da recuperação judicial a certidão negativa de débitos fiscais. (id 110825493 - Pág. 18).
A parte recorrente alega violação aos artigos 57 da Lei n. 11.101/05 e 191-A do Código Tributário Nacional, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “jurisprudência já havia consolidado o entendimento sobre a possibilidade de dispensa das certidões de regularidade fiscal para a concessão da recuperação judicial”.
Afirma que “a Lei 11.101/2005 busca efetivamente a recuperação da empresa e não a liquidação de seus ativos. O legislador foi assertivo ao excluir o Fisco dos efeitos da recuperação judicial, não havendo fundamento para que os créditos fiscais influenciem na recuperação judicial de modo a ensejar a sua não concessão, diante da aprovação maciça dos credores concursais em Assembleia Geral de Credores”.
Argumenta que “a hermenêutica conferida pela Lei n° 11.101/2005 sobre o instituto da Recuperação Judicial deve sempre se manter fiel aos propósitos do diploma, sendo inaceitável qualquer interpretação que resulte em inviabilização da superação da crise, maculando a preservação da empresa economicamente viável, bem como prejudique a manutenção da fonte de emprego, além de não atender nenhum interesse legítimo dos credores, sob pena de tornar inviável toda e qualquer Recuperação Judicial, sepultando-se, assim, este instituto”.
Salienta que “a exigência das certidões de débitos fiscais (seja negativa, seja positiva com efeitos negativos), prevista nos art. 57 e 58 da Lei 11.101/2005 é uma forma oblíqua da cobrança de impostos, tendo em vista a existência da execução fiscal para tal mister”.
Recurso tempestivo (id 115790518) e preparado (id 115743463).
Contrarrazões no id 121487961.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa aos artigos 57 da Lei n. 11.101/05 e 191-A do Código Tributário Nacional, a parte recorrente conclui pela “possibilidade de dispensa das certidões de regularidade fiscal para a concessão da recuperação judicial”.
Assevera que “a exigência das certidões de débitos fiscais (seja negativa, seja positiva com efeitos negativos), prevista nos art. 57 e 58 da Lei 11.101/2005 é uma forma oblíqua da cobrança de impostos, tendo em vista a existência da execução fiscal para tal mister”.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que “exigir da empresa em recuperação do cumprimento do art. 57 da LERF e do art. 191-A do CTN é fazer jus ao princípio basilar da Lei no 11.101/2005, que é o da manutenção da atividade empresarial, não existindo nenhuma incompatibilidade com os princípios constitucionais, especialmente o da função social, sobre o qual a decisão hostilizada se embasou para dispensar a apresentação da certidão de regularidade fiscal, exigência do art. 57 da Lei no 11.101/2005, tampouco caracteriza meio coercitivo indireto de cobrança dos débitos tributários, não violando, ainda, o princípio da livre iniciativa”. (id 110825493 - Pág. 18)
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ademais, em caso similar, o STJ já decidiu, in verbis:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONCESSÃO. REGULARIDADE TRIBUTÁRIA. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. A decisão monocrática que nega seguimento a recurso especial, com base em jurisprudência consolidada desta Corte, encontra previsão nos arts. 932, IV, do CPC/2015 e 255, § 4o, II, do RISTJ, não havendo falar, pois, em nulidade por ofensa à nova sistemática do Código de Processo Civil. Ademais, a interposição do agravo interno, e seu consequente julgamento pelo órgão colegiado, sana eventual nulidade.
2. Consoante jurisprudência pacífica desta Corte, é ‘desnecessária a comprovação de regularidade tributária, nos termos do art. 57 da Lei 11.101/2005 e do art. 191-A do CTN, diante da inexistência de lei específica a disciplinar o parcelamento da dívida fiscal e previdenciária de empresas em recuperação judicial’ (REsp 1.187.404/MT, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 21/8/2013).
3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1444675/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 23/04/2021). [g.n.]
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, admito o recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça